Tribunal: TJES
Processo: 5002981-45.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-06-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002981-45.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: LUCAS MUNIZ FERREIRA DE ALMEIDA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5002981-45.2020.8.08.0024

RECTES.: HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S.A. E ITAÚ UNIBANCO S.A.

RECDO.: LUCAS MUNIZ FERREIRA DE ALMEIDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES.

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONÇALVES

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE DÍVIDA JÁ PAGA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Síntese da demanda:
Alega o autor que
foi apresentada a proposta para quitação integral do seu cartão de crédito para posterior encerramento, sendo devid
o
,
a título
de entrada, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mais 06 (seis) parcelas mensais de R$ 453,18 (quatrocentos e cinquenta e três reais e dezoito centavos), na qual foi prontamente aceita pelo Requerente e inclusive totalmente adimplida. Aduz que, posteriormente, foi gerado um novo valor discriminado como “financiamento de fatura” sendo 12 (doze) prestações de R$28,57 (vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos). Requer a declaração de inexistência do débito, bem como danos morais.

2
.
Tese d
a parte
Recorrente
:
Requer a adequação do polo passivo, pois os fatos narrados estão diretamente ligados ao autor e ao Banco Múltiplo
. Aduz que ambas as instituições são hígidas ao ponto de suportar eventual condenação. Requer ainda o recebimento do recurso em seu duplo efeito. Aduz que o banco recorrente procedeu com a regularização do caso, ainda na esfera administrativa, adotando as medidas necessárias para minimizar o problema. Afirma que não merece prosperar o entendimento do juiz a quo, devendo a r. sentença ser totalmente reformada, isto porque o banco recorrente demonstrou a regularização dos valores, inexistindo qualquer prejuízo para a parte recorrida. Afirma que não há que se falar em declaração de inexigibilidade de débito, haja vista que o banco recorrente já efetuou a regularização dos financiamentos, bem como, regularizou o saldo em aberto junto ao cartão de crédito. Assevera que a conduta do banco recorrente não pode ser vista como dano hábil a respaldar indenização por danos morais, vez que não houve falha na sua prestação de serviços. Requer a reforma da r. sentença de primeiro grau. Alternativamente, requer a diminuição do valor arbitrado a título de dano moral.
3.
Tese do Recorrido:
Alega o recorrido que apenas foram estornados alguns lançamentos referentes a juros, totalizando o valor de R$ 51,43 (cinquenta e um reais e quarenta e três centavos), ficando pendente a importância de R$ 278,33 (duzentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos), sendo somente estornado o valor indevido no dia 02/09/2020, ou seja, após a citação das mesmas para contestarem a presente demanda. Aduz que sentença de piso foi baseada em vasta produção de prova apresentada pelo Recorrido que comprovou as irregularidades praticadas pelos Recorrentes que sequer contestaram de forma contundente e específica, tampouco apresentando contraprovas verídicas, não conseguindo comprovar a regularidade da dívida e da cobrança que gerou a negativação. Aduz que se a inexistência da declaração da inexigibilidade de débitos foi reconhecida pelos Recorrentes é imprescindível a declaração de inexistência do débito. Afirma que restou claramente demonstrada a falha na prestação de serviços, apta a justificar a sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Desta feita requer a manutenção da r. sentença de piso.

4. Sentença:
“julgo parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência, declaro a inexistência do débito no valor de R$ 259,49 (duzentos e cinquenta e nove reais e quarenta e nove centavos), incluído no dia 13/02/2020 em nome da parte Autora LUCAS MUNIZ FERREIRA DE ALMEIDA em face das Requeridas ITAU UNIBANCO S.A. e HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., bem como condeno as Requeridas ITAU UNIBANCO S.A. e HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A., solidariamente, a pagar a parte Autora indenização por danos morais na quantia que arbitro em R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros legais a partir desta data.
”
5
. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.
Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
Desse modo, rejeito
o pedido de exclusão da Instituição Financeira Itaú Unibanco S.
A.
, vez que administra o cartão de cr
é
dito emitido pelo Banco Múltiplo. No mérito, observo que foi realizado acordo entre o autor e o Banco para pagamento da fatura do cartão, que foi paga em sua integralidade, e, mesmo assim, o Banco lançou
indevidamente
débito em nome do autor, negativando o mesmo. A alegação do Banco recorrido de que resolveu administrativamente a questão não merece prosperar, pois a mesma apenas procedeu com a regularização após a citação da presente demanda. Plenamente cabível a declaração de inexistência da dívida.
Assim houve falha na prestação de serviço dos recorrentes que exigiram uma dívida inexistente, vez que já paga, bem como negativou indevidamente o nome do autor. Dessa forma, plenamente devido o dano moral. S
egundo entendimento do STJ o dano moral em caso de negativação indevida é
in r
e
ipsa
, perfeitamente cabível, no caso em questão. No que tange o
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, entendo que a indenização de R$ 3.000,00 (três mil reais), é justa e adequada, em montante condizente com a gravidade da conduta da recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte autora e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do consumidor, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Esclarece ainda este Juízo que a função do julgador é decidir a lide e apontar direta e objetivamente os fundamentos que lhe foram suficientes para a decisão. Não havendo necessidade de se apreciar todos os argumentos deduzidos pela parte, um a um, basta pronunciar-se de forma geral sobre as questões para a formação de sua convicção.

Ante o exposto, acertada a r. sentença de piso, que merece confirmação por seus próprios fundamentos
.

6
. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo, incólume, a r. sentença de primeiro grau. Condeno a recorrente em custas e honorários que arbitro em 20% sob o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.